Tribunal: TJMT
Processo: 1065470-09.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065470-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA DE PINHO MAMORE - CPF: 010.552.821-81 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – VERIFICAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PELO JUÍZO SINGULAR – RISCO DO EMPREENDIMENTO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

isa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167172162, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda
, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito negativado, no valor de
R$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos)
, determinando o cancelamento definitivo do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Preliminares
:

1) Inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível;

2) Cerceamento de defesa – Necessidade de oitiva da parte recorrida.

Mérito
:

1)

A legitimidade da contratação e dos débitos - Exercício regular de direito;

2)

A aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

Incidência de juros de mora – Data do arbitramento do dano;

6)

Descabimento da correção monetária pelo IGPM/FGV.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Outrossim, se mostra desnecessária a oitiva da parte recorrida, já que os elementos anexados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Da análise dos documentos anexados (id. 167169545), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado,
no valor de
R$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o banco réu.

O reclamado, em sede de contestação (ids. 167172155/167172156), alega que o cartão foi contratado de forma regular, anexando aos autos gravação de áudio, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“Em que pese a Reclamada tenha anexado áudio da suposta contratação, em rápida pesquisa utilizando as informações apresentadas no contrato fraudado fora possível verificar a existência de diversas ocorrências policiais envolvendo a pessoa física detentora do endereço eletrônico e residencial informados no momento da contratação (ID 107570328), inclusive uma de estelionato, sendo essas: 1002214-32.2023.8.11.0042, 1014962-33.2022.8.11.0042, 1003303-76.2021.8.11.0037, 1002510-40.2021.8.11.0037 e 1000969-21.2020.8.11.0032.

Inclusive, na Ação Penal de nº 1003303-76.2021.8.11.0037 houve a confirmação da titularidade do endereço informado no contrato, para o qual foi destinado o plástico, e do telefone utilizado para realizar a contratação.

Ademais, é evidente da correspondência enviada mediante Carta com Aviso de Recebimento que a pessoa que recebeu o cartão deixou de se identificar, acostando assinatura ilegível na tentativa de ocultar sua identificação (ID 107570328, p. 4), não sendo possível à Reclamada assegurar que o plástico fora recebido pela Reclamante.

Dessa forma, entendo pela desnecessidade de perícia fonográfica, visto que todos os elementos são mais do que o suficientes para concluir pela ocorrência de fraude, o que impõe a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito.

Assim, resta evidente que a Reclamada não se cercou das devidas cautelas necessárias a fim de evitar que terceiros de má-fé contratassem serviços em nome da Reclamante.

Nota-se, portanto, a ocorrência de falha na segurança da contratação ao qual decorre do risco da atividade da empresa (fortuito interno), que não tem o condão de afastar a sua responsabilidade aos danos causados ao Reclamante.”
(Destaquei)

Assim, a ocorrência de fraude não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.

1 - Tratando-se de danos decorrentes da celebra
çã
o de contrato de financiamento fraudulento e posterior inclus
ã
o do nome do autor em cadastros restritivos de cr
é
dito, n
ã
o h
á
que se responsabilizar a revendedora do veículo pela prática do ato ilícito.

2 -
O desenvolvimento de atividades que envolvem riscos exige do seu prestador a ado
çã
o de cautelas ao celebrar contratos em decorr
ê
ncia das constantes fraudes deste jaez
.

3.
Independem de prova os danos morais advindos da inclusão de dados em cadastros de inadimplência, em face da negligência e desídia da instituição ré, sendo absolutamente possível, a busca de reparação pecuniária
.

4. A jurisprudência desta Tribunal é pacífica no sentido de que o valor do dano moral deve se mostrar suficiente à função de minimizar o sofrimento experimentado, observado, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, sem representar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

4 - Apelo conhecido e improvido.
(TJTO - Apelação Cível nº 5002381-15.2013.827.0000, 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível, Relatora Juíza CÉLIA REGINA REGIS, julgado em 10/04/2014)
(grifei)

Nesse viés, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M da FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Quanto ao termo inicial de contagem dos juros de mora, correta a fixação do evento danoso, visto se tratar de relação extracontratual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

cabendo determinar
a alteração do índice de correção monetária para fixar o INPC
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/9.

Em razão do mínimo êxito recursal, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023